Tribunal: TJDFT
Processo: 0792693-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CRIANÇA COM IDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. NECESSIDADE DE OCUPAÇÃO DE ASSENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da recorrente argumentando, em suma, que em 10/07/2025, durante voo com saída de Fortaleza e destino a Brasília, lhe foi exigido que a sua filha de dois anos e um mês fosse colocada no assento para a decolagem, que a filha se recusou e chorou intensamente, que pediu para que a ela permanecesse em seu colo, mas não foi atendida, que houve ameaça de ser retirada da aeronave, que foi anunciado publicamente que a aeronave teria que retornar, pois havia uma passageira que se recusava a cumprir as normas da Anac, que não foi oferecida cadeirinha para a sua filha e que só após muito esforço emocional conseguiu colocá-la no assento.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 81329910). Contrarrazões apresentadas (Id n. 81329916).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em suma, que não praticou ato ilícito e que, por razões de segurança, crianças maiores de dois anos devem decolar em assento próprio. Aduz que houve culpa exclusiva da recorrida, que a oferta de cadeirinha não seria obrigatória, que a recorrente não sofreu dano moral, apenas mero aborrecimento, e que o valor fixado na indenização não é razoável nem proporcional. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução da indenização.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que houve grave violação do dever de informação, pois não teria sido informada previamente que a criança deveria ir em assento próprio e utilizar equipamento especial de retenção, devido a idade e ao seu baixo peso. Defende que a responsabilidade da recorrente é objetiva, que a ausência de informações e o desrespeito da tripulação violou a sua dignidade, que foi exposta publicamente e ameaçada e que o valor da indenização observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Embora um dos fundamentos da sentença tenha sido a violação do dever de informação, não se constata qualquer infringência ao art. 6o, III, do CDC, pois não havia obrigatoriedade, por parte da recorrente, em ofertar cadeirinha destinada a crianças de baixo peso, por não ser considerado equipamento de segurança obrigatório. Além disso, a aquisição mandatória de passagem para crianças com idade superior a dois anos, como é o caso da filha da recorrida, pressupõe a observância da necessidade de que a criança ocupe o assento adquirido, sem que se mostre indispensável qualquer informação adicional, o que denota a ausência de elementos que apontem para falha no serviço prestado no referido ponto.
9. Segundo a narrativa da recorrida, o que gerou prejuízo moral foi o fato relacionado à imposição do dever de colocar a sua filha no assento para a decolagem. Nesse ponto, tem-se que a prova acostada aos autos não sustenta a tese de que teria havido abordagem fora dos padrões esperados em situações semelhantes, isso porque o vídeo juntado pela recorrida revela procedimento padrão, sem cunho ríspido ou ofensivo, e que outros passageiros intervieram apenas para defender a abertura de exceção à regra de embarque do passageiro no assento e com o cinto devidamente afivelado, não demonstrando qualquer indignação relacionada à forma de abordagem da equipe da recorrente.
10. Portanto, não obstante ser inquestionável que a situação na qual a recorrida estava envolvida possui aptidão para causar embaraço, especialmente por se tratar de local onde havia um grupo de pessoas, não há nos autos elementos que indiquem ilicitude na conduta da recorrente, cabendo observar que as regras estabelecidas na aviação civil para segurança dos passageiros são impositivas e devem ser seguidas por todos que se utilizam do transporte aéreo.
11. Ademais, imperioso observar que é normal que os pais experimentem sentimentos de vergonha e frustração em situações nas quais os seus filhos rejeitam publicamente comandos que os desagradam ou os deixem inseguros e que em tais momentos seja esperado que as pessoas ao redor tenham empatia e que aqueles que detém o poder de ajudar em tal situação o faça, como a recorrida presumiu que recorrente tivesse ao solicitar a abertura de exceção para a obrigatoriedade de ocupação do assento, mas na ocasião em que a finalidade do cumprimento de uma regra, segurança, se sobrepõe ao bem estar individual não se pode exigir postura diversa da que teve a recorrente.
12. Por conseguinte, inexistindo indícios de ilicitude na conduta da recorrente, forçoso concluir pelo rompimento do nexo causal e pela consequente necessidade de reforma.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
14. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.